Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-74.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECORRENTE ELTON DA CRUZ. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA APRESENTADO NOME FALSO EM AUTODEFESA. IMPROCEDÊNCIA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PASSARAM-SE MAIS DE TRÊS ANOS. CRIME PRESCRITO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE. RECORRENTE ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS E DE UM DOS POLICIAIS QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. RES FURTIVA E A ARMA DO CRIME APREENDIDAS EM PODER DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. HÁ DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA E PROVA NOS AUTOS DE QUE FORAM ATINGIDOS O PATRIMÔNIO JURÍDICO DE DUAS VÍTIMAS, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECORRENTE CONFESSA QUE AGIU JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO NA EMPREITADA CRIMINOSA. MAJORANTE MANTIDA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE ELTON DA CRUZ, EM FACE DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.APELAÇÃO DE ELTON DA CRUZ DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.I. A defesa postula pela absolvição do recorrente, pois ele teria usado um nome falso em autodefesa. Todavia, esta versão não tem respaldo no arcabouço probatório, uma vez que tanto os autos de prisão em flagrante, onde o apelante assina com nome falso, quanto a sua confissão em juízo mostram que, em verdade, ele se utilizou de nome falso porque estava em livramento condicional e com medo de ser preso novamente. Pleito absolutório rejeitado;DA PRESCRIÇÃOII. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de seis meses de detenção, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB. In casu, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 24/04/19 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 17/03/16, passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição;APELAÇÃO ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LADO DOS SANTOS DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.III. A tese absolutória não merece acolhimento, visto que não encontra respaldo no arcabouço probatório. O recorrente foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas e com a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a qual teve sua potencialidade lesiva confirmada por laudo pericial. Some-se a isso a confissão do apelante em juízo, que foi corroborada pela palavra da vítima Elielson Aragão, a qual afirmou que foi tomada de assalto pelo recorrente e que durante a sua prisão o reconheceu como sendo o autor do crime. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Como se não bastasse, o policial Auri Salomão Araújo confirmou em juízo a versão da acusação e relatou que após rastrear a motocicleta roubada, se dirigiu a uma casa de alvenaria onde prendeu o recorrente, apresentando-o, em seguida, a autoridade policial. A condenação não se encontra baseada unicamente na confissão do recorrente e tampouco em provas indiciárias. Ao contrário, a prova é robusta e aponta o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;DA DOSIMETRIAIV. Acerca do cálculo de pena, a defesa postulou pela nulidade parcial da sentença, na parte em que reconhece o concurso formal de crimes, pois não haveria menção a esta causa de aumento na denúncia. Todavia, na exordial claramente há a menção de que o crime teria sido cometido contra duas vítimas. A transcrição do dispositivo legal na peça acusatória é dispensável, já que o juiz sabe o direito (iura novit curia) e o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal. Logo, não há o porquê se falar em nulidade da sentença e tampouco em decote da causa de aumento do concurso formal de crimes, já que com uma única ação foram atingidos os patrimônios jurídicos de duas pessoas distintas, incidindo, portanto, a regra do art. 70 do CPB;V. O próprio recorrente Robson Douglas afirmou em juízo que cometeu o delito acompanhado de outro indivíduo de nome William, morador do bairro do Tapanã e conhecido como ?farofa?. Não obstante o corréu Elton da Cruz tenha sido absolvido por este crime de roubo, inviável a exclusão da majorante do concurso de agentes do cálculo de pena do recorrente Robson Douglas se ele mesmo confessa ter agido na companhia de outro agente. Igualmente, o pedido para a retirada da agravante da reincidência não merece acolhimento, já que consta nos autos que em 05/12/16 transitou em julgado sentença condenatória contra o recorrente pelos crimes de roubo e facilitação de fuga, no bojo do processo penal 0004013-50.2013.814.0057. Desta feita, inviável não apenas o decote da agravante da reincidência, como também a fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33 do CPB. Recurso parcialmente provido, apenas para extinguir a punibilidade do recorrente Elton da Cruz. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002442-74.2016.8.14.0401.
APELANTES: ELTON DA CRUZ E ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal.
RECORRENTE ELTON DA CRUZ
. crime de falsa identidade. alegação de que o apelante teria apresentado nome falso em autodefesa. improcedência. tese absolutória rejeitada. pedido de reconhecimento da prescrição. procedência. entre a publicação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia passaram-se mais de três anos. crime prescrito. extinta a punibilidade do apelante.
RECORRENTE ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS.
crime de roubo majorado. tese absolutória. improcedência. confissão do apelante corroborada pelo depoimento de uma das vítimas e de um dos policiais que realizou a prisão em flagrante. res furtiva e a arma do crime apreendidas em poder do recorrente. condenação mantida. dosimetria. decote da causa de aumento do concurso formal. impossibilidade. há descrição na denúncia e prova nos autos de que foram atingidos o patrimônio jurídico de duas vítimas, mediante uma só ação. causa de aumento mantida. exclusão da majorante do concurso de agentes. recorrente confessa que agiu juntamente com outro indivíduo na empreitada criminosa. majorante mantida. decote da agravante da reincidência e, por conseguinte, fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena. impossibilidade. recorrente ostenta condenação transitada em julgado. recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para extinguir a punibilidade do apelante elton da cruz, em face da prescrição. decisão unânime.
apelação de elton da cruz
do pedido de absolvição.
I. A defesa postula pela absolvição do recorrente, pois ele teria usado um nome falso em autodefesa. Todavia, esta versão não tem respaldo no arcabouço probatório, uma vez que tanto os autos de prisão em flagrante, onde o apelante assina com nome falso, quanto a sua confissão em juízo mostram que, em verdade, ele se utilizou de nome falso porque estava em livramento condicional e com medo de ser preso novamente. Pleito absolutório rejeitado;
da prescrição
II. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de seis meses de detenção, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.
In casu
, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 24/04/19 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 17/03/16, passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição;
apelação robson douglas figueiredo lado dos santos
do pedido de absolvição.
III. A tese absolutória não merece acolhimento, visto que não encontra respaldo no arcabouço probatório. O recorrente foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas e com a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a qual teve sua potencialidade lesiva confirmada por laudo pericial. Some-se a isso a confissão do apelante em juízo, que foi corroborada pela palavra da vítima Elielson Aragão, a qual afirmou que foi tomada de assalto pelo recorrente e que durante a sua prisão o reconheceu como sendo o autor do crime. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Como se não bastasse, o policial Auri Salomão Araújo confirmou em juízo a versão da acusação e relatou que após rastrear a motocicleta roubada, se dirigiu a uma casa de alvenaria onde prendeu o recorrente, apresentando-o, em seguida, a autoridade policial. A condenação não se encontra baseada unicamente na confissão do recorrente e tampouco em provas indiciárias. Ao contrário, a prova é robusta e aponta o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;
da dosimetria
IV. Acerca do cálculo de pena, a defesa postulou pela nulidade parcial da sentença, na parte em que reconhece o concurso formal de crimes, pois não haveria menção a esta causa de aumento na denúncia. Todavia, na exordial claramente há a menção de que o crime teria sido cometido contra duas vítimas. A transcrição do dispositivo legal na peça acusatória é dispensável, já que o juiz sabe o direito (
iura novit curia
) e o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal. Logo, não há o porquê se falar em nulidade da sentença e tampouco em decote da causa de aumento do concurso formal de crimes, já que com uma única ação foram atingidos os patrimônios jurídicos de duas pessoas distintas, incidindo, portanto, a regra do art. 70 do CPB;
V. O próprio recorrente Robson Douglas afirmou em juízo que cometeu o delito acompanhado de outro indivíduo de nome William, morador do bairro do Tapanã e conhecido como ¿farofa¿. Não obstante o corréu Elton da Cruz tenha sido absolvido por este crime de roubo, inviável a exclusão da majorante do concurso de agentes do cálculo de pena do recorrente Robson Douglas se ele mesmo confessa ter agido na companhia de outro agente. Igualmente, o pedido para a retirada da agravante da reincidência não merece acolhimento, já que consta nos autos que em 05/12/16 transitou em julgado sentença condenatória contra o recorrente pelos crimes de roubo e facilitação de fuga, no bojo do processo penal 0004013-50.2013.814.0057. Desta feita, inviável não apenas o decote da agravante da reincidência, como também a fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena,
ex vi
do disposto no art. 33 do CPB.
Recurso parcialmente provido
, apenas para extinguir a punibilidade do recorrente Elton da Cruz. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Elton da Cruz
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de seis meses de detenção
, em regime semiaberto, pela prática do crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do CPB e
Robson Douglas Figueiredo Lado dos Santos
descontente com a decisão que o
apenou com seis anos e cinco meses de reclusão em regime fechado, mais o pagamento de vinte e seis dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º incisos I e II, do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca Belém/PA.

Em suas razões, a defesa de
Elton da Cruz
requereu a sua absolvição, uma vez que ao fornecer outro nome na seara policial, o recorrente teria agido em autodefesa. Subsidiariamente, postulou pela extinção da punibilidade do apelante, em face da ocorrência da prescrição. Acerca da dosimetria, a defesa pugnou pela desconsideração da agravante da reincidência, pois a folha de antecedentes juntada aos autos não daria indicativos de condenação transitada em julgado. Ainda, requereu a diminuição da sanção devido a confissão do apelante e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Por sua vez, a defesa de
Robson Douglas Figueiredo Lado dos Santos
pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a confissão do apelante não pode servir de elemento único para a condenação, bem como que as peças do inquérito policial não podem suprir a deficiência das provas colhidas em juízo. Acerca do cálculo de pena, postulou pela nulidade parcial da sentença, na parte em que reconhece o concurso formal de crimes, pois não haveria menção a esta causa de aumento na denúncia. Ainda, pugnou pelo decote da majorante do concurso de agentes, em face da absolvição do corréu Elton da Cruz pelo crime de roubo. No mais, requereu a exclusão da agravante da reincidência, em razão da inexistência de notícia nos autos de condenação transitada em julgado em desfavor do réu. Por conseguinte, defendeu a fixação de regime menos gravosos de cumprimento de pena.

Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto em favor de ambos os réus.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
parcial provimento do apelo
, a fim de que seja reconhecida a prescrição quanto a condenação do recorrente Elton da Cruz, bem como para que seja retirada a majorante do concurso de pessoas na pena aplicada ao apelante Robson Douglas Figueiredo Lago dos Santos. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento do recurso de apelação
, tão somente para que seja reconhecida a prescrição, em favor do apelante Elton da Cruz.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 01/02/16 as vítimas Fabrício Farias Sales e Elielson Aragão trafegavam de motocicleta pela rua Satélite, bairro do Parque Verde, quando foram abordados pelos recorrentes que, munidos de arma de fogo, subtraíram seus pertences pessoais e fugiram com o veículo. Ocorre que a motocicleta estava equipada com dispositivo de rastreio, razão pela qual a polícia logrou êxito em prender os apelantes na posse da res furtiva, que foi integralmente devolvida às vítimas. Uma vez apresentados à autoridade policial, o recorrente
Elton da Cruz se fez passar Oziel da Cruz
, razão pela qual foi posteriormente denunciado em aditamento pelo crime de falsa identidade. Ao final, o apelante
Robson Douglas dos Santos foi condenado por roubo majorado, enquanto Elton da Cruz foi absolvido deste crime, mas condenado pelo delito do art. 307 do CPB
. Inconformados, interpuseram recurso de apelação.

APELAÇÃO DE ELTON DA CRUZ

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente, pois ele teria usado um nome falso em autodefesa. Todavia, analisando o processo, observo que esta versão não tem respaldo no arcabouço probatório, uma vez que tanto os autos de prisão em flagrante, onde o apelante assina com nome falso, quanto a sua confissão em juízo mostram que, em verdade, ele se utilizou de nome falso porque estava em livramento condicional e com medo de ser preso novamente. Logo, sem delongas,
rejeito o pleito absolutório
e passo a apreciar o pedido de extinção da punibilidade devido a ocorrência da prescrição.

DA PRESCRIÇÃO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de seis meses de detenção, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB
1
.
In casu
, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 24/04/2019 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 17/03/2016, passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição.
Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do réu.
Deixo de examinar as demais alegações formuladas no recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

APELAÇÃO ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LADO DOS SANTOS

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa de
Robson Douglas Figueiredo Lado dos Santos
pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a confissão do apelante não pode servir de elemento único para a condenação, bem como que as peças do inquérito policial não podem suprir a deficiência das provas colhidas em juízo. Ocorre que a tese absolutória não merece acolhimento, visto que não encontra respaldo no arcabouço probatório. Deveras, o recorrente foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas (fl. 33) e com a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a qual teve sua potencialidade lesiva confirmada por laudo pericial (fl. 120/121). Some-se a isso a confissão do apelante em juízo, que foi corroborada pela palavra da vítima Elielson Aragão, a qual afirmou que foi tomada de assalto pelo recorrente e que
durante a sua prisão o reconheceu como sendo o autor do crime.

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Como se não bastasse, o policial Auri Salomão Araújo confirmou em juízo a versão da acusação e relatou que após rastrear a motocicleta roubada, se dirigiu a uma casa de alvenaria onde prendeu o recorrente, apresentando-o, em seguida, a autoridade policial.

Ora, analisando os autos, observa-se que a condenação não se encontra baseada unicamente na confissão do recorrente e tampouco em provas indiciárias. Ao contrário, a prova é
robusta e aponta o recorrente como autor do crime, não havendo porque se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA DOSIMETRIA

Acerca do cálculo de pena, a defesa postulou pela nulidade parcial da sentença, na parte em que reconhece o concurso formal de crimes, pois não haveria menção a esta causa de aumento na denúncia. Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois na exordial claramente há a menção de que o crime teria sido cometido contra duas vítimas.
A transcrição do dispositivo legal na peça acusatória é dispensável, já que o juiz sabe o direito

(
iura novit curia
)

e o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal exposta na denúncia.

Logo, não há o porquê se falar em nulidade da sentença e tampouco em decote da causa de aumento do concurso formal de crimes, já que com uma única ação foram atingidos os patrimônios jurídicos de duas pessoas distintas
2
, incidindo, portanto, a regra do art. 70 do CPB.

A defesa ainda pugnou pelo decote da majorante do concurso de agentes, em face da absolvição do corréu Elton da Cruz pelo crime de roubo, contudo, o próprio recorrente afirmou em juízo que cometeu o delito acompanhado de outro indivíduo de nome William, morador do bairro do Tapanã e conhecido como ¿farofa¿. Assim, não obstante o corréu Elton da Cruz tenha sido absolvido pelo crime de roubo, inviável a exclusão da majorante do concurso de agentes.

Igualmente, o pedido para a retirada da agravante da reincidência não merece acolhimento, já que ao contrário do alegado nas razões, consta nos autos que em 05/12/16 (fl. 305) transitou em julgado sentença condenatória contra o recorrente pelos crimes de roubo e facilitação de fuga, no bojo do processo penal 0004013-50.2013.814.0057.

Desta feita, inviável não apenas o decote da agravante da reincidência, como também a fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena,
ex vi
do disposto no art. 33 do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para extinguir a punibilidade do recorrente
Elton da Cruz
, mas mantenho a sentença condenatória
in totum
quanto ao apelante
Robson Douglas Figueiredo Lado dos Santos
,
nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

2

¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. [...]
3. Agravo não provido. (AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)¿